Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-96.2024.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-96.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (APELANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (APELANTE), GABRIELA SIMAO BORGES - CPF: 034.200.371-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de embargos à execução, e decretou a extinção do processo, com fundamento no art. 485, inc. I e IV, do CPC, pela razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Os apelantes sustentam que o valor da causa foi corretamente atribuído, conforme art. 292, inc. II, do CPC, e que não haveria irregularidade apta a explicar a extinção do feito. Pleiteiam a reforma da sentença e o prosseguimento da ação, com prioridade na tramitação.

II. Questão em discussão

Se é legítima a extinção do feito quando não satisfeitas as condições da ação.

III. Razões de decidir

O art. 321 do CPC exige ao autor o dever de emendar a petição inicial, quando determinada sua regularização, sob pena de indeferimento. A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência ou do pagamento das custas impede o prosseguimento da ação. O descumprimento da determinação judicial legítima justifica o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.É legítima a extinção do feito quando não satisfeitas as condições da ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após intimação para emenda. A simples indicação do valor da causa, sem o pagamento das custas de ingresso ou prova da impossibilidade de fazê-lo, não supre as exigências legais para o regular encaminhamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 292, II, 321, caput e parágrafo único, e 485, incs. I e IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Euripedes Borges Vieira e outros
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação dos embargos à execução que move contra
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
,
indeferiu
a petição inicial, bem como determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC, uma vez que a parte autora não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso complementares dentro do prazo legal. Assim, decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em síntese, que o valor da causa foi corretamente atribuído com base no lucro econômico perseguido nos embargos, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. Argumenta a planilha de cálculo apresentada na página 54 dos autos indica um subsídio atual de R$ 40.000,00, valor que corresponderia ao montante contestado.

Defende, portanto, que não haveria ilegalidade ou dependência na fixação do valor da causa, sendo indevido o indeferimento da inicial e o arquivamento dos autos.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação de embargos à execução, exigindo ainda a prioridade na tramitação com fundamento no art. 1.048, inciso I, do CPC, dado que um dos embargantes possui idade superior a 80 anos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Euripedes Borges Vieira e outros
ajuizaram ação de embargos à execução em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

indeferiu
a petição inicial, bem como determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC, uma vez que a parte autora não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso complementares dentro do prazo legal. Assim, decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em síntese, que o valor da causa foi corretamente atribuído com base no lucro econômico perseguido nos embargos, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. Argumenta a planilha de cálculo apresentada na página 54 dos autos indica um subsídio atual de R$ 40.000,00, valor que corresponderia ao montante contestado.

Defende, portanto, que não haveria ilegalidade ou dependência na fixação do valor da causa, sendo indevido o indeferimento da inicial e o arquivamento dos autos.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação de embargos à execução, exigindo ainda a prioridade na tramitação com fundamento no art. 1.048, inciso I, do CPC, dado que um dos embargantes possui idade superior a 80 anos.

Pois bem.
Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, com fundamento no descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.

De fato, verifica-se que o juízo de origem intimou expressamente os embargantes para que procedessem à retificação do valor da causa, ou, alternativamente, juntassem comprovação idônea de hipossuficiência econômica, apta a embasar eventual pedido de justiça gratuita.

Na manifestação subsequente, os apelantes limitaram-se a reafirmar que o valor da causa seria de R$ 40.000,00, para entenderem tratar-se dos montantes correspondentes ao benefício econômico exercido na ação, invocando o disposto no art. 292, II, do CPC. No entanto, não anexaram quaisquer documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, tampouco promoveram o recolhimento dos custos processuais devidas, ônus que lhes incumbiam.

Ora, a simples alegação de que o valor da causa estaria corretamente estabelecido, sem o devido recolhimento das taxas com base no valor indicado, ou sem prova da impossibilidade de fazê-lo, não satisfazendo a exigência legal.

Trata-se de exceções especiais ao processamento regular da demanda, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC: “
O juiz, ao verificar se a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Ressalte-se, ainda, que o indeferimento da inicial por descumprimento de determinação judicial legítima é medida que se impõe, não havendo espaço para flexibilização quando a parte se mantém inerte ou presta manifestação ineficaz e desprovida de suporte probatório.

Nesse sentido, é cabível o indeferimento da petição inicial quando o autor, regularmente intimado para emendar a exordial, não supre a deficiência apontada pelo magistrado, ainda que apresente resposta destituída de qualquer comprovação da regularidade formal.

Impende destacar que a parte embargante, diante da decisão que determinou a emenda à petição inicial, quedou-se inerte quanto à interposição de agravo de instrumento. Tal inércia processual comprovada na preclusão temporal do direito de insurgência, de modo que se mostre inviável, nesta fase processual, a rediscussão da matéria atinente à complementação ou alteração da peça vestibular.

O juízo de origem, portanto, agiu em estrita observância aos ditames legais, conferindo oportunidade de regularização da peça inicial, oportunidade esta que não foi devidamente aproveitada pelos embargantes, os quais, embora patrocinados por advogados constituídos, optaram por permanecer silenciosos quanto à apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência ou do recolhimento dos custos processuais, verbis:

“Vistos.

Trata-se de ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO, ajuizada por EURIPEDES BORGES VIEIRA e outros em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, todos já qualificados nos autos.

No id 139222788 (pg. 222), houve a determinação do Juizo da Comarca de Aruanã/GO para que procedesse a remessa dos presentes autos para este Juizo, cuja competência foi reconhecida, consoante decisão de id 140169506 (id 174412562).

Após, a decisão de id 180795921, determina a emenda da inicial.

Posteriormente, a parte interessada se manifestou, porém não adequou o valor da causa e não pagou as custas de ingresso (id 182683533).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

In casu, apesar de devidamente intimada a emendar a inicial e advertida nos termos da lei, a parte autora não adequou o valor da causa, bem como não pagou as custas de ingresso.

Assim, inadmissível o prosseguimento do feito, pois não satisfeita a regra do art. 321 do CPC.

Outrossim, o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo descumprimento acarreta a sanção prevista no art. 290, do CPC, qual seja, o cancelamento da distribuição.

Em síntese, o pagamento das custas e despesas de ingresso é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inobservância enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Na hipótese, a jurisprudência do STJ, estabelece que é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes
: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp1834963/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)(grifei)

Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida impositiva, uma vez que a parte autora não emendou a inicial, bem como não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inc. IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial, bem como DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos do art. 290, do CPC, uma vez que a parte autora não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso complementares dentro do prazo legal.

Assim, DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.”
(id.332151927).

Com efeito, a ausência de comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, ou do recolhimento das custas devidas, ainda que calculadas sobre o valor atribuído à causa, impede o processamento regular do feito, sendo legítimo e juridicamente adequado o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento dos autos.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade ou mácula na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar a verba honorária, em razão de não haver especificação imposta na sentença de indeferimento da inicial, tampouco de ter sido constituído relação jurídica processual apta a ensejar distribuição dos ônus de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025